Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. CHAMAMENTO PÚBLICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSÁRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória.
1.1. No caso em análise, em que pese a ausência de prova pré-constituída, necessário o conhecimento do recurso e análise do mérito, visto que indispensável a apreciação dos fatos e do direito com eles relacionado para avaliar se houve violação a um direito líquido e certo.
2. O cerne da discussão está na legalidade de procedimento de Chamamento Público para celebração de contrato de prestação de serviços, por dispensa de licitação.
3. A utilização do mandado de segurança constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida a segurança apenas em situações em que claramente está comprovada a violação a direito líquido e certo do impetrante.
4. In casu, não restou comprovado que a licitação está inquinada de ilegalidade ou, ainda, que o certame não tenha atentado para os princípios administrativos próprios deste tipo de procedimento, que autorize a medida extrema de o Poder Judiciário intervir na competência do Poder Executivo.
5. Preliminar de inovação da via eleita rejeitada. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada.